Tribunal: TJSP
Processo: 1000680-22.2016.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação de repetição de indébito, cumulada com o pedido de indenização por danos morais – Prestação de serviços odontológicos – Prova pericial conclusiva no tocante à ausência de nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos relatados pelo autor – Ausência de demonstração do fato constitutivo do direito pleiteado – Inobservância ao art. 373, I, do Código de Processo Civil – Culpa exclusiva

Ementa:
Ação de repetição de indébito, cumulada com o pedido de indenização por danos morais – Prestação de serviços odontológicos – Prova pericial conclusiva no tocante à ausência de nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos relatados pelo autor – Ausência de demonstração do fato constitutivo do direito pleiteado – Inobservância ao art. 373, I, do Código de Processo Civil – Culpa exclusiva do consumidor caracterizada pelo descuido na higiene bucal – Incidência do art. 14, § 3.o, II, do Código do Consumidor – Julgamento de improcedência da reconvenção – Rescisão contratual imotivada por parte do paciente contratante – Cabimento da cláusula penal prevista contratualmente, art. 408 do Código Civil – Valor fixado que não se mostrou excessivo – Condenação do autor reconvindo nestes termos – Recurso do autor não provido, provido o do réu.